Tribunal: STF
Processo: RE 1544438
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E RETROATIVO. MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DA PRIMEIRA DEMANDA DIVERSA DA SEGUNDA. IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA 



    1. Em observância ao efeito preclusivo da coisa julgada material, inexiste identidade entre as ações quando a segunda demanda contempla causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos) diversa da primeira demanda, o que afasta a extinção do processo sem resolução do mérito pela configuração da coisa julgada material. 



    2. No caso, apesar de o apelante ter ajuizado em desfavor do ente público ação já transitada em julgado com a mesma causa de pedir remota e o mesmo pedido, os fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) nela formulada é diversa da que alicerça a demanda ajuizada na origem, inexistindo, pois, coisa julgada material. 



    3. Recurso conhecido e, no mérito, provido, nos termos do voto prolatado.”



    Irresignada, a recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega violação do artigo 198, § 10, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 120/22.



    Argumenta que “a CF/88 estabeleceu, de forma expressa, que o adicional de insalubridade é um direito dos Agentes Comunitários de Saúde, e que a aplicabilidade das modificações se deu de forma imediata, quando da publicação da referida Emenda, a aplicação da legislação infraconstitucional em detrimento da disposição da norma constitucional, é medida que afronta a Constituição, e por isso merece ser reformada”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o dispositivo constitucional apontado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, verifica-se dos autos que o entendimento firmado no acórdão atacado decorreu da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e dos elementos probatórios trazidos aos autos, cujo reexame não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    Nesse sentido, anote-se a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.544.437/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso (Presidente), DJe de 9/4/25.



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente